Tribunal: STF
Processo: ARE 831720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SÁUDE. PETROBRÁS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão que deferira antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 



    Em casos análogos, esta Corte entendeu que, para chegar a conclusão sobre a competência diversa daquela estabelecida pelo tribunal de origem, seriam necessários o reexame de fatos e provas, bem como a análise das cláusulas contratuais. Precedentes.



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.